Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS DO TÍTULO. ATENDIMENTO. CAUSA DEBENDI. PARCELAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou ao pagamento de valor constante de nota promissória, e aos respectivos consectários legais. Alega-se falta de preenchimento dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, assim como vícios em relação ao contrato originário, além de incorreção quanto ao termo inicial estipulado a título de juros de mora e de correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota promissória é certa, líquida e exigível, considerando a discussão sobre a causa debendi e se isso seria necessário para avaliar a demanda de conhecimento; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão contratual de parcelamento não obsta que as partes, em consenso, acordem que o pagamento se dê de forma total por meio de promissória, em parcelas.
4. Sem provas de que o título tenha sido emitido contra as regras legítimas do ordenamento pátrio, não há como eximir a responsabilidade da recorrente quanto à obrigação que assumiu de forma legítima.
5. A correção monetária e os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do Código Civil, uma vez que a obrigação contida no título de crédito é líquida e detém termo certo, não se vinculando ao contrato que o originou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Tese de julgamento: "1. A nota promissória é título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato, que, em regra, prescinde de qualquer discussão acerca da causa debendi, além de representar a existência de crédito líquido e certo, passível de ser exigido a partir de seu vencimento. 2. A correção monetária e os juros de mora da nota promissória incidem desde o vencimento da obrigação, conforme artigo 397 do Código Civil, já que a obrigação é líquida e contém termo certo, sem que se vincule ao negócio jurídico anterior que ensejou o título de crédito em que consta a obrigação."
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 397, 406, § 1o; CPC, art. 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989629, 0701658-85.2024.8.07.0008, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025, p. 29/04/2025. TJDFT, Acórdão 1914567, 0713213-33.2023.8.07.0009, Rela. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 29/08/2024, p. 11/09/2024.